Tribunal: TJDFT
Processo: 0748572-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Considerando-se ser a prisão a ultima ratio e, ante a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar, resta configurado constrangimento ilegal.
5. Tratando-se de réu primário, sem antecedentes, e de crime que não envolve violência e/ou grave ameaça, a imposição de medidas cautelares diversas se revela mais adequada e proporcional, considerando não haver indicativo de risco de fuga ou de reiteração delitiva.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1974841, 0706014-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) (Acórdão 1957301, 0753648-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.)